Tribunal: STF
Processo: HC 73173
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              CRIME  ELEITORAL - AUSÊNCIA  DE TIPIFICAÇÃO. De inicio,
não  caracteriza crime  eleitoral a  revelação de  pratica, tida como
delituosa,  no sentido  de desviar-se  certa maquina  de costura para
apoio, com a fabricação de confecções, a futura campanha eleitoral. O
disposto  no  artigo  299  do  Código  Eleitoral  pressupoe  estar  o
beneficio dirigido a obtenção de voto ou a abstenção.
              DENUNCIA  -  INEPCIA -  CO-REUS.  A  denuncia mostra-se
adequada  quando revela a pratica criminosa em comum acordo e unidade
de  propositos. A  participação de  cada qual,  com as peculiaridades
pertinentes, e passivel de ser definida na instrução criminal.
              CRIME  - PREFEITO -  DECRETO-LEI N. 201/67 - CO-REUS. O
princípio  da continencia atrai  a propriedade do ajuizamento da ação
penal, a partir do Decreto-Lei n. 201/67, pouco importando que um dos
co-reus não tenha ligação funcional com a Prefeitura.
              AÇÃO  PENAL - JUSTA  CAUSA. O trancamento da ação penal
por  falta  de  justa  causa pressupoe  que,  dos  fatos  narrados na
denuncia, não decorra a indispensavel tipicidade.